Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725894-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAR MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELAR MULLER contra decisão (Id. 131995698 dos autos no 0738870-69.2021.8.07.0001) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento proposta pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo executado, ora agravado, e terminou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Água Boa – MT. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, decorrente do fato de que o prosseguimento do feito poderá resultar na prática de atos processuais desnecessários. Argumenta que, embora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado a sua decisão no acolhimento de exceção de incompetência suscitada pelo executado, não há nos autos qualquer pedido de declínio de competência realizado pelo Banco réu. Aduz que a decisão recorrida é um declínio de competência relativa de ofício e por isso fere a Súmula 33 do STJ. Acrescenta que a sede do banco réu se encontra localizada no Distrito Federal, sendo, portanto, facultado ao autor consumidor o ajuizamento da ação neste foro, com fundamento nos artigos 101, inciso I, do CDC e/ou 53, inciso III, alínea a, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, “para reformar a decisão singular e assim: i) Atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso; (ii) Reconhecer e como tal declarar e Reconhecer a competência perante a 1a Vara Cível de Brasília (DF), para o tramite do feito, vez que inclusive já estabilizada a demanda no juízo com a pratica de diversos atos, bem como pelos fundamentos acima competente para processar e julgar a presente lide, pelos motivos expostos, determinando-se o prosseguimento do feito; (iii) Em eventual entendimento diverso, ficam expressamente pre-questionados os preceitos e fundamentos acima, requerendo-se, ainda que V. Exa mencione, expressamente, com todo o respeito e admiração pelo trabalho do douto magistrado, os preceitos contidos nos arts. 53, III, “b”e “d”, do NCPC, da Súmula 33/STJ, quanto da Súmula 363/STF”. Não houve pagamento do preparo, ante a indisponibilidade do sistema de emissão de guias desta Corte (ID 37953572). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que, excepcionalmente, considerando a indisponibilidade do sistema de emissão de guia de custas, conforme tela de ID 37953572, aplica-se o artigo 10 da Lei 11419: "Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema." (grifo nosso). Assim, defiro o processamento deste recurso, postergando a análise da regularidade do preparo para momento posterior. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu processamento, postergando a análise da regularidade do preparo para momento posterior. Comunique-se à SEJU e à SETI, a fim de que tomem ciência da indisponibilidade do sistema de recolhimento de custas. Fica desde já a parte agravante intimada para comprovar o recolhimento do preparo, conforme § 2° do artigo 10 da Lei 11419, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora